Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702168-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA ARAUJO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA CRISTINA ARAÚJO PEREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela provisória para determinar a suspensão da negativação promovida no CPF da agravante no importe de quase R$ 500.000,00, promovida pelo hospital, ora agravado – ID n 219642132. Irresignada, ADRIANA CRISTINA ARAÚJO PEREIRA DE SOUZA recorre (ID 68090876). Relata que no dia 07/03/2021, com o agravamento dos sintomas que vinha sentindo, a genitora da agravante necessitou ser internada, sendo direcionada ao Hospital das Clínicas Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia. Assim, foi constado que a mãe da agravante havia sido diagnosticada com COVID-19, por isso, ficara internada no hospital entre os dias 07/03/2021 até 18/03/2021, havendo autorização para o tratamento. Todavia, dia 19/03/2021 a genitora da agravante, a Sra. Eliza Araújo de Souza (Id. 215817589) foi transferida do Hospital das Clínicas para o Hospital Maria Auxiliadora, ora agravado, sendo internada em caráter de urgência (ID 219431464). Declara que a genitora da agravante estava plenamente adimplente com suas obrigações perante o plano até a data de sua morte, não devendo qualquer fatura (ID 219431467). Aponta que sua genitora estava em situação de extrema urgência. Afirma estar comprovada autorização de internação emitida pelo plano de saúde, conforme documentos obtidos perante o plano no dia 29/11/2024, que comprovam esse fato (ID 219431470). A genitora da agravante veio a óbito no dia 26/04/2021. Declara que passados alguns anos, a agravante descobriu que seu CPF havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes pelo hospital que sua genitora esteve internada (ID 215817595), no montante de R$ 448.270, 31. Argumenta que o plano de saúde da genitora autorizou sua internação e todos os demais custos inerentes (ID 219431467), conforme comprovado pelos e-mails trocados entre o hospital e plano (ID 215817596). Reitera ser inequívoco que os documentos anexados pela agravante demonstram a autorização pelo plano de saúde da internação de sua genitora, Sra. Eliza, no nosocômio da agravada (ID 219431462). Alega que constam diversas autorizações feitas pelo plano de saúde em relação a exames e procedimentos durante o período de internação da genitora da agravante (Id. 219431470). Menciona que o hospital em que a genitora da agravante esteve internada, está cobrando os valores da conta hospitalar do período em que perdurou sua internação, quantia que deveria ter sido adimplida pelo plano de saúde. Sustenta que houve uma autorização inicial motivada por um pedido do próprio diretor da Unimed, evidenciando que ocorrera a autorização da internação da Sra. Eliza. Conclui que a cobrança deverá recair contra a UNIMED, devendo ser declarada a inexistência do débito com o Hospital Maria Auxiliadora, sendo abusiva a conduta praticada. Destaca que a internação no Hospital Maria Auxiliadora ocorreu em regime de transferência de urgência do Hospital das Clínicas de Ceilândia – sendo a transferência autorizada pelo plano –, em vista que, antes da genitora ter agravado seu quadro de saúde cardíaco, havia sido diagnosticada com COVID-19, sendo internada em regime de urgência. Afirma estar comprovado o periculum in mora, pois a negativação indevida do CPF a impede de buscar os serviços de créditos perante instituições financeiras. Requer o deferimento da liminar para reformar a decisão agravada determinando ao Hospital Maria Auxiliadora que promova a imediata retirada da negativação vinculado ao CPF da agravante, referente ao débito cobrado pelo nosocômio, cujo valor perfaz R$ 448.270,31, sob pena de multa astreintes no importe de R$ 5.000,00 diário até o limite de R$ 50.000,00. No mérito, o provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida. Concedida a gratuidade em ID 219195068. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). In casu, o exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A agravante postula a retirada da negativação vinculado ao seu CPF, referente ao débito cobrado pelo nosocômio, cujo valor perfaz R$ 448.270,31 (quatrocentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta reais e trinta e um centavos). Tratando-se de segurado de plano de saúde, a cobrança da dívida deve ser direcionada à operadora de saúde, salvo nos casos em que previamente informado da recusa do plano de saúde em arcar com as despesas hospitalares. Compulsando os autos, verifica-se que na data de 19/03/2021, restou solicitada a internação da genitora da agravante (ID 215817591, pág. 44, 61 processo de referência). Além disso, conforme o e-mail de ID 215818496, pág. 6, processo de referência, consta que a paciente foi atendida excepcionalmente a pedido do diretor da UNIMED, porém não houve retorno de autorização para proceder o faturamento, no e-mail há a informação que as contas perfaziam um montante de 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Todavia, há nos autos o contrato de prestação de serviços hospitalares e serviços de unidade móvel AVC paciente particular celebrado entre o hospital e a agravante no ato da internação que a responsabiliza solidariamente pelas despesas da paciente (ID 215817593). Assim, analisou o julgador de piso: No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo porque, embora o plano de saúde tivesse autorizado a internação da finada Eliza Araújo de Souza no Hospital das Clínicas Pronto Socorro de Fraturas da Ceilândia no período entre 7 e 18.3.2021, a Unimed Nacional autorizou apenas a remoção em ambulância UTI adulto, ida e volta, em 19.3.2021, conforme se vê da guia de autorização copiada no ID: 219431462 (p. 2). Assim, o tipo de atendimento autorizado foi remoção a partir do ponto de origem Pronto Socorro de Fraturas da Ceilândia para o ponto de destino Hospital Maria Auxiliadora, em caráter de urgência. Além do traslado por ambulância, a Unimed Nacional também autorizou a realização de diversos exames durante o período de internação a mãe da autora, inclusive na data de seu óbito, conforme consta das 3 (três) guias copiadas no ID: 219431470. No entanto, nenhuma das despesas acima mencionadas constitui objeto da lide deduzida em juízo, sendo certo que a autora não apresentou qualquer documento relacionado à autorização do plano de saúde quanto ao pagamento das demais despesas de internação de Eliza, as quais constituem o objeto litigioso. Ainda reporto-me aos termos da decisão que proferi anteriormente (ID: 219195068), no sentido de que o documento copiado no ID: 215817593, intitulado “Contrato de Prestação de Serviços Hospitalares e Serviço de Unidade Móvel AVC Paciente Particular”, comprova a existência de negócio jurídico entre Adriana Cristina e o Hospital Maria Auxiliadora e, embora não esteja datado, presumo ter sido celebrado por ocasião da internação da mãe da autora, em 19.3.2021. Verifiquei ainda que os e-mails trocados entre o Hospital Maria Auxiliadora e a Unimed Nacional entre 26.3.2021 e 24.6.2021 (ID: 215818496) dão conta de que o primeiro reclamava ao segundo o pagamento das despesas decorrentes da internação da mãe da autora. No e-mail de 26.3.2021 a funcionária do Hospital (que, presumo, integra o Grupo Santa Lúcia, conforme o timbre ali estampado) escreveu: “(...) Olá Caio, boa tarde. Solicito apoio quanto à autorização inicial da paciente ELIZA ARAÚJO DE SOUZA, atendimento 2099530, convênio Unimed Cnu. Paciente internou no dia 19.3.2021 sendo uma autorização excepcional pela diretoria do HSLG, porém o sub plano dela não é aceito no hospital, a gerente Andreia Brito me direcionou ao entrar em contato com o Comercial para nos orientar quanto à autorização. Segue anexo do relatório médico e documentação. (...)”. (ID: 215818496, p. 4). No e-mail de 24.6.2021, a funcionária tornou a contatar a Unimed Nacional, assim: “(...) Prezado Caio e Dr. Rafael, estamos formalizando contato telefônico 24.6.2021, onde nos foi autorizado a reversão das contas da paciente Eliza Araújo de Souza para particular, considerando a falta de retorno da Unimed, conforme histórico de tratativas. Ressaltamos que a paciente foi atendida a pedido do Diretor da UNIMED, porém, sem retorno de autorização para procedermos com o processo de faturamento, embora tenhamos envi[d]ado esforços comerciais (Caio) para deliberação junto à UNIMED sem sucesso. Obs.: as contas perfazem um montante médio de R$ 270.000,00. Desta forma, conforme sua autorização via watsZapp [sic], estaremos procedendo com a cobrança particular. (...)”. (ID: 215818496, p. 6). Diante desse cenário fático-jurídico, nada consta da documentação anexada à petição inicial que permitisse concluir, ao menos neste estágio processual, que a Unimed Nacional havia autorizado, de algum modo, a internação da falecida mãe da autora. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há qualquer comprovação precoce de haver risco, atual ou iminente, ao direito subjetivo alegado em juízo ou à efetividade do provimento jurisdicional de mérito. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência pretérita de autorização do plano de saúde para cobertura das despesas relativas à internação da finada mãe da autora e, de efeito, à inexistência do respectivo débito vinculado à autora, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Dessa forma, não há nos autos elementos suficientes para demonstrar a existência pretérita de autorização do plano de saúde para cobertura das despesas relativas à internação da mãe da ora agravante. Logo, a matéria necessita de dilação probatória. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Além disso, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III eIV,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.